Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.201/2013. ASSISTENTE DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor, servidor público, assistente de gestao de residuos solidos, ajuizou ação de conhecimento a fim de obter a implementação em seus vencimentos da última parcela do reajuste determinado pela Lei Distrital no 5.201/2013, bem como dos reflexos financeiros e, ainda, determinar ao DF o pagamento dos valores retroativos devidos, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A questão jurídica presente nos autos reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88.
5. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.
6. A Lei Distrital no 5.201/2013, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores da Carreira deAssistente de Gestao de Residuos Solidos, foi promulgada sem observância da normas previstas no art. 169 da CRFB/88, que exige para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
7. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDOs de 2014 e 2015 . Precedente: Acórdão 1247578, 07010710920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Maria das Graças Bias versus Distrito Federal.
8. Portanto, não basta a mera autorização legislativa para a concessão dos reajustes, mas a demonstração de orçamento suficiente para cumprir com o plano de gastos, sob pena de afronta à Constituição.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, os quais fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme art. 46 da Lei n. 9099/95.